Tribunal: TJDFT
Processo: 0723074-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723074-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: DEUSANIRA PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710774-78.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SREI e a decretação da indisponibilidade dos bens de DEUSANIRA PEREIRA DE SOUSA (executada), nos termos da decisão de ID 93980113 (do processo originário) a seguir transcrita: “Pede a exequente busca nos sistemas SREI e CNIB com o intuito de localizar bens da devedora, bem como registrar indisponibilidade. Ambas as diligências almejadas estão disponíveis à exequente, que poderá concretizá-las pagando os emolumentos respectivos. De tal sorte, não exige a colaboração do Poder Judiciária, a quem incumbe cooperar para a solução rápida e eficaz da demanda, substituindo a parte naquilo que não for possível a ela realizar. Uma vez que os sistemas são franqueados ao público em geral, prescinde-se da cooperação do Poder Judiciário. Nesse sentido a jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS ? SREI. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta de bens imóveis em nome da devedora via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). 2. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) visa facilitar a troca de informações entre os cartórios de registros de imóveis, o Judiciário, a Administração Pública e o público em geral. 3. O acesso às informações constantes do sistema SREI poderá ser solicitado pela parte credora diretamente ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, não sendo necessária intervenção judicial. 4. Agravo conhecido e desprovido. Acórdão 1333393, 07043551120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. pedido de realização de consulta de bens em nome do executado junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. "Ainda que a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens do Devedor, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do Devedor passíveis de penhora. 3 - A própria Credora, ora Agravante, tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada" (Acórdão 1228646, 07219396220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nenhum reparo à decisão agravada: papel do CNIB que significa mera fonte de integração em relação a indisponibilidades decretadas, assim como fato de possibilidade de consulta direta pela própria parte interessada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1339633, 07032656520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DE GADO. EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA. AGRODEFESA. IMA. VIABILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu os pedidos de busca de bens do devedor via CNIB e a expedição de ofícios aos órgãos competentes para proibir o trânsito de animais de propriedade do devedor, bem como informar quais os animais de sua propriedade. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. 3. O artigo 5o do Provimento no39/2014 do CNJ estabelece que é vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel para fins de indisponibilidade de bens por Magistrados às Corregedorias de Justiça Estaduais e aos Oficiais de Registro de Imóveis, salvo para os casos de indisponibilidade de imóveis certos e determinados. 4. Confere-se à parte interessada a possibilidade de consulta ao mencionado sistema, mediante o pagamento de encargo, por meio de acesso em sítio eletrônico, afastando-se a necessidade de que a medida pleiteada seja assegurada tão-somente pelo Judiciário. (...) (Acórdão 1313150, 07383946820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, já foram realizadas pesquisas nos sistemas disponíveis a este Juízo, sem êxito na localização de bens do devedor. Assim, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Deverá o credor ser cientificado de que decorrido o prazo máximo de 1 ano sem que seja sejam encontrados bens penhoráveis, o processo será arquivado, sendo facultado à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. Intimem-se”. Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados, oportunidade em que Sua Excelência a quo assentou que “há que se rejeitar o pedido de pesquisa via RENAJUD, eis que já realizada, conforme ID 84053125, com resultado infrutífero. Cumpre à parte se atentar para o andamento do feito, tendo o juízo se desincumbido do dever de colaboração. No mais, foi deferido o desconto de 15% sobre a remuneração bruta da devedora, conforme decisão de ID 88399346, mas o próprio exequente quedou-se silente em informar o órgão empregador para desconto das parcelas”. (ID 95470991) No presente recurso, a parte Agravante/Exequente argumenta que inexistiria óbice às consultas indeferidas na r. decisão, sobretudo diante da alegada dificuldade em se localizar bens da Agravada passíveis de penhora no feito de origem. Aduz que o acesso à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e a consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) poderia ser deferida mesmo de ofício, tendo em vista a necessária cooperação do Poder Judiciário e a dificuldade do credor em realizar a referida diligência, considerando a abrangência nacional desses sistemas. Argumenta que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) é iminente aos processos deste gênero, uma vez que haveria a possibilidade de desfazimento patrimonial. Destarte, requer seja concedida, inaudita altera pars e em caráter de urgência, a antecipação da tutela recursal, para determinar a consulta ao sistema SREI e a decretação da indisponibilidade dos bens (presentes e futuros) da executada, ora Agravada, pelo sistema CNIB, prosseguindo-se o processamento do cumprimento de sentença sem qualquer suspensão. Preparo recolhido (ID 27404925 - Pág. 1). É o relatório. Passo a decidir. O recurso mostra-se tempestivo, uma vez que a disponibilização da decisão recorrida ocorreu em 25.06.2021 (ID 95708522) e a interposição do presente recurso em 16.07.2021, dentro, pois, do prazo legal. Igualmente foram observados os demais requisitos dos artigos 1.015 e seguintes do CPC. Destarte, preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A empresa Agravante enfatiza que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) é iminente aos processos deste gênero, uma vez que haveria a possibilidade de desfazimento patrimonial. Em sede perfunctória de análise dos seus argumentos, não se constata os requisitos para a antecipação da sua pretensão recursal, senão vejamos. Segundo informações do portal da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, os principais objetivos desse sistema são de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Tem-se, portanto, que não constitui ferramenta de consulta ou constrição de imóveis em execução singular, porquanto voltada à destinação específica, qual seja a de recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas. Logo, desserve aos fins colimados pela parte Agravante/Exequente, que é a de pesquisa e indisponibilidade de bens de devedores para fins de penhora em cumprimento de sentença. O mesmo entendimento se aplica em relação ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), então instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento n. 47/2015, que oferece diversos serviços on-line como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, entre outros (https://www.cnj.jus.br/sistemas/srei/) Há de se pontuar que as informações constantes do banco de dados da CNIB ou SREI são acessíveis à parte credora por meio da rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, não se tratando, portanto, de incumbência do julgador o acesso indistinto ao respectivos sistemas a fim de averiguar a existência de bens de devedores recalcitrantes em ações executivas ou de cumprimento de sentença, em nítida substituição das partes em seu ônus de apresentar documento essencial ao processamento da demanda. Nesse sentido, aliás, o posicionamento desta e. 6a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OFENSA NÃO VERIFICADA. A pesquisa de bens pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), de acordo com o Provimento no 89, do Conselho Nacional de Justiça, tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registro de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no artigo 37, da Lei no 11.977/2009. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. Os sistemas SREI e CNIB não foram criados para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. Os bancos de dados da CNIB e do SREI são acessíveis à parte credora extrajudicialmente, sendo-lhe possível proceder, por conta própria, às buscas disponíveis. Não obstante ser de direito a colaboração do Magistrado no sentido de fornecer prestação jurisdicional justa e efetiva, é certo que a instrução processual é ônus que compete à parte, não havendo de ser transferida ao Judiciário sem que antes a própria parte tenha esgotado os meios ao seu legítimo alcance. (Acórdão 1344295, 07083035820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco se verifica o perigo de dano, uma vez que a determinação de origem foi pela suspensão do cumprimento de sentença, resguardando-se a plena continuidade do rito se encontrado bens passíveis de penhora, dentro do prazo de 01 (um) ano. Essas as razões por que, em não havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e tampouco o perigo de dano, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator